Tribunal: STF
Processo: HC 217786
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra o sistema financeiro. Ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. Réu solto e com defensor constituído. Artigo 392, II, do CPP. Nulidade não configurada. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina e outro em favor de Fernando Antônio Peixoto Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao agravo regimental no HC 726.946/PE (evento 7).



    O Paciente foi condenado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, pela prática do crime contra o sistema financeiro (art. 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986) (evento 2).



    Extraio do ato dito coator:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, INOCORRÊNCA. DEFESA DEVIDAMENTE INTIMADA POR MEIO DA SISTEMÁTICO DO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



    II - No presente caso, tendo a Corte de origem assentado que "estando o ora agravante solto ao tempo da sentença, a sua intimação, bem como do seu advogado constituído, foi feita pelo Diário Eletrônico da Justiça Federal, no dia 09 de outubro de 2019 (id. 4058300.12285417), verificando-se o trânsito em julgado no dia 29 de outubro subsequente, conforme certificado nos autos (id. 4058300.12452362)" (fl. 50), não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, ou mesmo, como pretende a presente impetração, em ocorrência de surpresa ao causídico, que foi devidamente intimado da sentença condenatória por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal, tendo deixado transcorrer por motivos alheios ao aparelho do Judiciário o prazo legal para interposição da apelação.



    III - Outrossim, não se verifica aventada nulidade em virtude da intimação do causídico ter ocorrido segundo a sistemática do Processo Judicial Eletrônico, conforme informações de fl. 62, uma vez que se mostra mais favorável ao acusado, haja vista que a partir da disponibilização da informação o advogado possui dez dias para acessá-la quando, então, será considerada intimada tacitamente, momento a partir do qual correrá o prazo para interposição do recurso, sendo ônus do advogado acompanhar as publicações tanto no Diário Eletrônico como dentro do Portal do Processo Judicial Eletrônico. Precedentes.



    IV - In casu, a Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus , o que atrai o Enunciado Sumular n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    Agravo regimental desprovido.”



     



    No presente writ, alega a Defesa, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação da sentença condenatória. Aduz que “Ante o fato das intimações, durante todo o decorrer do processo, serem feitas pelo DJe (Doc. 3 – e-mails comprobatórios), a substituição desta via pela da sistemática do Processo Judicial Eletrônico provocou verdadeira surpresa processual”. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da sentença condenatória. No mérito, pugna o reconhecimento da nulidade apontada, a anulação de todos os atos posteriores à publicação da sentença condenatória e a reabertura de prazo para interposição do recurso de apelação.



    É o relatório.



    Decido.



    De partida, constato a ocorrência do trânsito em julgado da decisão condenatória em 29.10.2019.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.4.2019).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    A Corte Regional refutou a alegação de nulidade da intimação da sentença penal condenatória ao fundamento de que “tratando-se de réu em liberdade ao tempo da sentença condenatória, é bastante a intimação da defesa pelo Diário Eletrônico, dispensando-se a notificação pessoal do sentenciado. (...). Sob esse prisma, estando o ora agravante solto ao tempo da sentença, a sua intimação, bem como do seu advogado constituído, foi feita pelo Diário Eletrônico da Justiça Federal, no dia 09 de outubro de 2019 (id. 4058300.12285417), verificando-se o trânsito em julgado no dia 29 de outubro subsequente, conforme certificado nos autos (id. 4058300.12452362).” (destaquei) (evento 4).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou “não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa, ou mesmo, como pretende a presente impetração, em ocorrência de surpresa ao causídico, que foi devidamente intimado da sentença condenatória por meio de publicação no Diário Eletrônico da Justiça Federal, tendo deixado transcorrer por motivos alheios ao aparelho do Judiciário o prazo legal para interposição da apelação. Outrossim, não se verifica aventada nulidade em virtude da intimação do causídico ter ocorrido segundo a sistemática do Processo Judicial Eletrônico, conforme informações de fl. 62, uma vez que se mostra mais favorável ao acusado, haja vista que a partir da disponibilização da informação o advogado possui dez dias para acessá-la quando, então, será considerada intimada tacitamente, momento a partir do qual correrá o prazo para interposição do recurso, sendo ônus do advogado acompanhar as publicações tanto no Diário Eletrônico como dentro do Portal do Processo Judicial Eletrônico.” (destaquei).



     A solução do acórdão atacado está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte na direção de que, a teor do art. 392, II, do CPP, “É suficiente a intimação eletrônica, na pessoa do advogado constituído, quando em liberdade o réu” (HC 205.662 ED-AgR/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22.3.2022); “Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual” (HC 185.428/SP, Rel. Min. Marco Aurélio); “se tratando de acusado que respondeu em liberdade à ação penal originária, é dispensável intimação pessoal quando da prolação de sentença condenatória, pois o art. 392, II, do CPP expressamente permite a intimação do réu ou de seu patrono constituído” (RHC 146.320-AgR, Rel. Min. Edson Fachin); “Sentença condenatória. Ausência de intimação pessoal. Tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação de seu advogado” (ARE 1.146.403/SP-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora